Tribunal: TJMT
Processo: 1033060-27.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033060-27.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), HELTSON MARTIN GUTSCH - CPF: 038.017.409-00 (PACIENTE), 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), CAMILA FRANZOTTI ROZZA - CPF: 726.107.941-34 (VÍTIMA), H. E. R. G. - CPF: 111.462.411-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Conversão de prisão em flagrante em preventiva. Pretendida a revogação da custódia e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares mais brandas. possibilidade. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, denunciado pela suposta prática dos crimes de ameaça e lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, bem como da contravenção penal de vias de fato.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras medidas, tendo em vista as particularidades do caso, a ausência de elementos concretos a indicar o risco de reiteração delitiva, e as condições pessoais favoráveis do increpado; circunstâncias a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências acautelatórias diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem parcialmente concedida, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Tese de julgamento: “Afigura-se possível a substituição do encarceramento cautelar por medidas acautelatórias menos gravosas quando não demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1033060-27.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

Dr. EDNO DAMASCENA DE FARIAS

PACIENTE:

HELTSON MARTIN GUTSCH

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente

nos autos do APFD n. 1029869-62.2024.8.11.0003 (PJe), pela suposta prática dos delitos de
lesão corporal, injúria e ameaça
, todos em contexto de
violência doméstica e/ou familiar contra a mulher
, com incidência, portanto, das disposições protetivas da
Lei n. 11.340/06.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde 13/11/2024, pela suposta prática dos crimes supramencionados.

Nesse contexto, aduz a ocorrência de
coação ilegal
com arrimo em tese de
ausência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, inicialmente porque os fatos imputados ao paciente encontram lastro tão somente na
declaração unilateral da sua esposa [ora vítima]
, não tendo sido carreados aos autos quaisquer outros elementos indiciários capazes de enredá-lo no cenário criminoso, especialmente
laudo pericial referente a exame de corpo de delito
; e, adicionalmente, porque, consideradas as
circunstâncias do caso
, na intelecção do impetrante, se revelaria
desproporcional
a segregação cautelar, especialmente em vista do princípio da
presunção de inocência.

Com supedâneo em tais assertivas, almeja a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
revogada
a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante sua substituição por providências acautelatórias diversas do cárcere, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 253545681 e seguintes, e na data de hoje (21/11/2024), o impetrante fez juntar aos autos o relatório psicossocial elaborado pela equipe multidisciplinar junto à ofendida, e reiterou o pedido de tutela de urgência ao argumento de que os fatos ensejadores da prisão cautelar do paciente constituem fato isolado na vida do casal, demais disso, não teria havido lesão corporal, mas mero empurrão.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 253887696), foram solicitadas
informações à d. autoridade acoimada coatora; todavia, antes que os informes aportassem aos autos, o d. impetrante peticionou insistindo na
concessão liminar da ordem
(ID 254685154), com a reiteração do argumento de ausência de prova da materialidade do crime de lesão corporal, ensejo em que juntou, em pretenso abono à sua arguição, o laudo do exame de corpo de delito a que submetida a vítima
Camila Franzotti Rozza
(ID 254685178).

As informações vindicadas foram então prestadas pelo d. juízo
a quo
por meio do documento digital registrado sob o ID 254798155 e, nessa conjuntura, considerado o
recebimento da denúncia
na instância singela, bem como a
complexidade do caso
, o pedido de reconsideração formulado pelo d. causídico ressaiu
indeferido
por meio da decisão de ID 254858683.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
do remédio heroico (ID 256022699).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
HELTSON MARTIN GUTSCH
foi preso em flagrante delito em
13/11/2024
, após incorrer, em tese, na prática dos
delitos de
lesão corporal, injúria e ameaça
, todos em contexto de
violência doméstica e/ou familiar contra a mulher
, com incidência, portanto, das disposições protetivas da
Lei n. 11.340/06.

Por clareza, consigno que, nos autos da Ação Penal n. 1030251-55.2024.8.11.0003, o i. representante ministerial promoveu a posterior denúncia do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art.
129, §13, do Código Penal
, que teria sido perpetrado, em tese, contra sua filha
H. E. R. G.
,

de apenas 03 (três) anos de idade, e do
art. 147, §1º, do Código Penal, c/c art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41
, contra sua companheira
Camila Franzotti Rozza
, grávida de 07 (sete) meses, em ambos os casos com as implicações da
Lei Maria da Penha.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia 13/11/2024, por volta das 07h39min, em residência comum situada na Alameda Fernando Pessoa, Quadra 25, Lote 25, no Município de Rondonópolis/MT, o paciente, com consciência e vontade, mediante
empurrão e socos
, praticou
vias de fato
contra a companheira
Camila Franzotti Rozza
; bem como, com consciência e vontade, munido de uma faca, por atos e palavras,
ameaçou-lhe de causar mal injusto e grave
.

Nas mesmas circunstâncias, o paciente, com tapas,
ofendeu a integridade corporal e a saúde da filha
H. E. R. G
.
, causando-lhe equimoses avermelhadas na região glútea esquerda.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, o paciente e a vítima
Camila
convivem há cerca de 04 (quatro) anos e possuem uma filha em comum, a criança
H. E. R. G.
, encontrando-se
Camila
grávida de 07 (sete) meses, tendo ela relatado que
HELTSON
vinha demonstrando comportamento agressivo.

Nas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, sem motivo aparente, o paciente empurrou a vítima
Camila
, pegou uma faca e foi em sua direção, desferindo socos contra seu corpo. Além disso, estapeou a filha, causando-lhe as lesões acima descritas. Por fim,
HELTSON
disse a
Camila
que ela se arrependeria, que a situação não ficaria daquela forma, que ela era um “lixo” e pagaria por isso.

Colhe-se do Boletim de Ocorrência n. 2024.346490 que a
então convivente compareceu à Delegacia para relatar esses fatos depois de receber uma comunicação oriunda da escola frequentada pela criança, a qual constatou as lesões corporais e advertiu
Camila
para que tomasse providências, sob pena de acionamento do Conselho Tutelar, diante do que policiais militares foram ao encalço do paciente, logrando êxito em prendê-lo.

Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou
a prisão pré-cautelar e a converteu em
prisão preventiva
, contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
se fundamenta na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os
crimes
imputados [ameaça qualificada e lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] são
dolosos
e punidos com penas privativas de liberdade que, somadas, resultam em
quantum
máximo
superior a 04 (quatro) anos
.

Por sua vez, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n.
2024.346490
; das declarações prestadas pela vítima

Camila
; do laudo referente ao exame de corpo de delito ao qual se submeteu a vítima

H.E.R.G.
,
que atestou a presença de
equimoses avermelhadas na região glútea esquerda
, compatíveis com o relato de
agressão por parte do pai
,
associado ao registro fotográfico
da lesão
; e do interrogatório do paciente na fase inquisitiva, oportunidade em que HELTSON apresentou o seguinte relato dos fatos,
in verbis
:

“[...]
nesta manhã o casal estavam em casa e que o interrogando estava cuidando da filha e iria fazer a troca da roupa, para a mesma ser levada por Camila para a escola; Que
sua filha Heloísa de 03 anos de idade é autista, e é hiperativa não aceitava troca de roupa e que então o interrogando deu dois tapas em seu bumbum, com a intenção de corrigir
, que alega ainda que na data de ontem a genitora havia também batido na criança; Que informa ainda que a genitora grita muito com a criança e que o interrogando também e como não aceita essa situação o mesmo e Camila tem muitos desentendimentos, porém afirma que não houve ameaças com faca e que não agrediu fisicamente Camila, jamais aconteceu tal feito”.

(ID 253545680). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que, conquanto tenha
admitido
ter desferido os golpes contra a criança
H. E. R. G.
sob o pretexto de corrigir seu comportamento, o paciente
negou
, por outro lado, ter dirigido ameaças ou agressões em face da convivente
Camila
; a qual, por sua vez,
apresentou diverso relato dos fatos
perante a d. autoridade policial, ao asseverar que há “
[...]
aproximados 02 anos
o marido se tornou muito agressivo de forma verbal e eventual física
; Que informa ainda são constantes as humilhações e xingamentos que vem sofrendo do marido durante este período; Que a declarante relata que
na presente data o marido agrediu a filha e a declarante
” (ID 253545681). — Destaquei.

Cuida-se de um cenário em que, existindo
dissenso
entre as versões sustentadas pela vítima e pelo paciente, deve ser a controvérsia esclarecida ao longo do
devido processo legal
, pelo d. juízo natural da causa, com observância do
contraditório
e da
ampla defesa
; subsistindo, no atual momento processual,
indícios suficientes
a enredar
HELTSON
nos delitos sob apuração.

Nesse ponto,
relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente em vista do
risco de reiteração delitiva
.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...] Além disso, compulsando os autos verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar do indiciado,
vez que se solto, poderá voltar a atentar contra a integridade física, psicológica ou até mesmo contra a vida da vítima
.

Registro, ainda, que
não se percebe, no primeiro momento, que o mesmo tenha condições de cumprir eventuais medidas cautelares previstas no ordenamento vigente
.

Consigno que
o autuado está progredindo em suas ações criminosas, pois o mesmo teria praticado lesão corporal contra a sua filha, que possui 03 (três) anos de idade, levando a direção da escola em que a menor frequenta entrar em contato com a genitora da infante, solicitando uma providência, advertindo a esposa do flagrado sobre o iminente acionamento do Conselho Tutelar por parte da instituição
. Outrossim, expõe o caderno processual que
o autuado tem apresentado comportamento agressivo, bem como que os delitos foram perpetrados contra sua própria filha e sua esposa, a qual encontra-se em gestação de 07 (sete) meses, em ocasião onde o mesmo teria se armado de uma faca para proferir ameaças e, ainda, evadido do local
, de modo que só resta a este Juízo a cautela de se decretar a prisão preventiva do conduzido para
resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica das vítimas
”.

(Decisão de ID 253545677). — Destaquei.

Em sendo assim,
a priori,
não há como afirmar que a decisão fustigada seja
teratológica
,
desprovida de fundamentação
ou esteja
mal motivada
,
porquanto se mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em princípio, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que bem esclarece os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência dos crimes
e os motivos que levaram o d. juízo singular a entender pela
indispensabilidade
do encarceramento provisório.

Todavia, a despeito dos relevantes argumentos lançados pelo d. juízo
a quo
, e
sem perder de vista que as infrações pelas quais
HELTSON
ressaiu denunciado são graves, tendo sido, ainda, praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a filha criança e a convivente gestante; à luz dos
elementos indiciários colhidos até o momento
, bem como do
conteúdo da denúncia ofertada pelo
parquet
,

não vislumbro motivos para manter HELTSON apartado do convívio em sociedade
, mormente porque não aparenta possuir notável periculosidade social,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque, ao que se colhe dos autos,
HELTSON
é
primário
, possuindo, em seu desfavor, tão somente o trâmite do IP n. 1000779-72.2024.8.11.0079, em que
investigado
pela suposta prática dos crimes tipificados pelo art. 57 da Lei n. 14.785/23 e pelo art. 15 da Lei n. 7.802/89, ambos referentes à destinação de resíduos e embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, em descumprimento às exigências legais, os quais teriam sido cometidos em
maio de 2024
, no exercício de sua profissão de
agrônomo
, ou seja,
sem qualquer relação com o caso dos autos
, tampouco concernindo a hipótese de eventual
violência doméstica ou familiar
.

Ademais, o paciente possui
emprego lícito
(ID 253545678) e
endereço certo no distrito da culpa
(ID 253545680).

Não é demais apontar, por outro lado, que o Relatório Psicossocial apresentado nos autos originários dá conta de que, à equipe multidisciplinar,
Camila
relatou que, após o ocorrido, mudou-se com a filha
H. E. R. G.
para o Município de Jaciara/MT, onde foi acolhida por sua mãe e seu irmão, mantendo, no entanto, seu trabalho em Rondonópolis/MT.

A vítima relatou possuir
medo
do paciente, temendo por sua segurança, pois “
sabe que ele vai sair revoltado contra ela
”. Na oportunidade, todavia, destacou apenas que “
gostaria que ele não fosse solto essa semana, pois ela só vai concluir a mudança no final da semana
” [estudo psicológico realizado em
19/11/2024
]; encontrando-se
Camila
, como exposto,
já residindo em outro município
, sob o amparo da mãe e do irmão, e realizando o devido
acompanhamento psicológico.

Além disso, tanto
Camila
quanto
HELTSON
, ouvido pela mesma equipe, manifestaram o intento de
dissolver a relação conjugal
, tendo
Camila
relatado já ter constituído advogado para requerer judicialmente pensão aos filhos, bem como para regular o direito do paciente a visitas, e tendo
HELTSON
, por sua vez, aduzido que vê a separação como “
melhor caminho
” às partes, pretendendo estabelecer valor de pensão e horários para as visitas à filha (ID 176218159 – autos n. 1030251-55.2024.8.11.0003).

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é
habitual
no mundo da ilicitude, configurando
risco premente à integridade física e psicológica das ofendidas
, não encontro empecilhos para lhe conceder a
liberdade provisória cumulada com providências cautelares menos severas
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de
cumprimento antecipado de
pena
, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de
parcial acolhimento
da pretensão veiculada no presente remédio heroico.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
HELTSON MARTIN GUTSCH,
tão somente para
substituir
sua prisão preventiva
pelo

cumprimento de
medidas cautelares do art. 319 do CPP
, as quais deverão ser fixadas pelo d. juízo
a quo
, a quem incumbo a expedição do respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido da diligente averiguação a respeito da eventual (in)existência de outro motivo para se manter preso o increpado.

Notifique-se a vítima
Camila Franzotti Rozza
a respeito dessa decisão colegiada, na forma do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024